Tribunal: TJDFT
Processo: 0717212-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717212-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLMAR EDLER BAGGIOTTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 102 DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravado para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao ID no 26402048 e seguintes. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO